Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Considerando a penhora já realizada nos autos e os cálculos apresentados pelo Exequente quando ao débito remanescente (Num. 77041063), bem como a impugnação apresentada pelo Executado (Num. 77436534), encaminhem-se os autos, com urgência, à Contadoria judicial a fim de apurar o saldo devedor remanescente. Após, apreciarei o pedido de tutela de urgência formulado pelo Devedor. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator r